Tribunal: TJES
Processo: 5002058-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002058-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: GESTIA EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na esteira do REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a utilização, pela autoridade judiciária, do Sistema Infojud, para acesso às bases de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF), prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis, na esfera extrajudicial, para a localização de bens em nome do devedor.

II.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002058-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: GESTIA EMPREENDIMENTOS S/A

JU
Í
Z
A
:
DR
ª
.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu ”o requerimento do Município de Vitória de expedição de ofícios para obtenção de informações acerca da existência de bens, uma vez que esse ônus é do exequente, devendo ele promover as diligências necessárias para a exata localização do devedor e de bens passíveis de penhora”.

Em suas razões recursais o agravante sustentou, em síntese, que “as tentativas de penhora on-line e penhora de automóvel pelo RENAJUD restaram infrutíferas e em pesquisa ao sistema de cadastro deste Município não foi possível encontrar nenhum imóvel em nome do executado”. Por isso “tendo em vista o esgotamento pelos meios mais comuns, merece reforma a decisão que indeferiu o requerimento do Município de Vitória, referente a consulta no INFOJUD em nome do executado”.

Pois bem. Entendo, tal como o recorrente, pela desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha do instrumento informatizado à sua disposição.

Com efeito, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é assente de que,
após a entrada em vigor da
nova redação conferida ao artigo 655-A, do CPC/73, pela
Lei nº 11.382/2006,
com correspondência no
artigo 854, do CPC/15,
a utilização
pela autoridade judiciária
do Sistema INFOJUD
para acesso às bases de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF)

prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor,
dos meios disponíveis
na esfera
extrajudicial
para a localização de bens em nome do devedor
.

Destaco precedente em que a Corte Superior assentou que “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
,
não sendo necessário
o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.
(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)

A este respeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO ? PENHORA ON LINE.

a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor.

b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line,
não pode mais exigir a prova
, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao ?Crédito Direto Caixa, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC.

- O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor.

- Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.º 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A).

RECURSO ESPECIAL PROVIDO

(REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010)

Nesta toada, a Corte Superior vem sedimentando seu entendimento, no sentido de estender também ao INFOJUD a exegese que torna prescindível a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que
o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD
, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel.

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1376209/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018)

Destarte, a mesma compreensão restou exarada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.550.807 – PR (RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, DJe 10/11/2015), AREsp nº 800.328 – RJ (RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 05/11/2015), REsp nº 1.347.222 – RS (RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 02/09/2015), REsp nº 1.562.485 – RS (RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJe 10/12/2015), dentre outros.

Nesta Corte Estadual o entendimento caminha no mesmo sentido, valendo o destaque para os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 543-C, DO CPC/73 - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NO STJ - NOVA ANÁLISE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL INFOJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O c. STJ firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.

(...)

3. Recurso provido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100150045845, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil de 2015, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo.
2. A própria codificação processual estabelece do § 1º do mesmo artigo 319, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000757, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação.
II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ.
III. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170020133, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

Desta forma, a teor da jurisprudência do STJ e também desta Corte Estadual, não mais se sustentam os óbices impostos pelo Juízo
a quo
para efeito da efetivação da consulta perante o INFOJUD e demais meios eletrônicos disponibilizados ao Judiciário, razão pela qual, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso
para determinar
a realização, pelo magistrado
a quo
,
d
e

consulta
perante o
sistema
INFOJUD,
com o fito de localização de
bens em nome do executado
,
a garantir a efetividade do feito executivo,

sob pena de
ver
inviabiliza
do
o resultado útil do processo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR